Tribunal: TJMT
Processo: 1020003-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1020003-73.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (AUTOR), PARANATINGA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.359.417/0001-12 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), PREFEITO MUNICIPAL DE PARANATINGA (AUTOR), JOEL CARDOSO DE SOUZA - CPF: 617.119.341-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 2.612/2023 – INSTALAÇÃO DE BOTÃO DE PÂNICO, CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA, PORTAL DETECTOR DE METAIS E CERCAS ELÉTRICAS NAS CRECHES E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES –
NÃO OCORRÊNCIA – LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE NÃO CRIA ÓRGÃOS OU CARGOS PÚBLICOS E NÃO GERA DESPESAS AO MUNICÍPIO – POSSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE – NÃO VERIFICADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégio Plenário:

Versa a espécie sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta
pelo
Prefeito do Município de Paranatinga
, em face
da Câmara Municipal desse município,

cujo objeto
a Lei Municipal n. 2.612, de junho de 2023, que dispõe sobre a instalação de botão de pânico, câmeras de monitoramento de segurança, portal detector de metais e cercas elétricas nas creches e escolas públicas municipais e cercanias
.

Sustenta o Autor que a
Lei Municipal n. 2.612/2023 é formalmente inconstitucional, porque de acordo com o art. 195, parágrafo único, inciso I, prevê que compete ao Prefeito a iniciativa de matéria orçamentária e tributária de âmbito municipal

Defende que não houve estudo de estimativa do impacto financeiro da proposição do Projeto de Lei que criou a
Lei Municipal n. 2.612/2023, o que viola o art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, haja vista que já existe orçamento aprovado para o exercício de 2023.

Aduz, ainda, que há ainda a inconstitucionalidade material, haja vista que afronta ao princípio da Separação dos Poderes, previsto no art. 9° da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com essas razões,
requer a concessão de medida cautelar, para que seja determinando a suspensão dos efeitos da
Lei Municipal n. 2.612/2023
0. No mérito,
a procedência do pedido, para declarar da sua inconstitucionalidade.

Instado a se manifestar, a Câmara Municipal de Paranatinga -MT, a presentou sua manifestação (id. 183317174), defendendo a lei objeto da presente ADI, sob o argumento de que “o projeto de lei teve sua análise jurídica com todos os pareceres favoráveis e aprovação”.

Aduz, ainda, que a Lei municipal no 2.612/2023, de Paranatinga – MT, não invade competência privativa do Poder Executivo, pois, apesar de criar despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura, atribuição dos seus órgãos ou regime jurídico dos servidores.

Por sua vez a Procuradoria-Geral do Município de Paranatinga, apesar de devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo sem apresentar sua manifestação (id. 185596191).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em judicioso parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico, Dr. Marcelo Ferra De Carvalho opina pela aplicação do rito abreviado, disposto no art. 12 da Lei no 9.868/1999, para que seja julgado
IMPROCEDENTE
o pedido formulado na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, uma vez que as leis de iniciativa parlamentar não tocam em matéria reservada à competência privativa do Chefe do Executivo (id. 186504651).

À vista da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, deixo de apreciar a medida cautelar, consoante autoriza o art. 12 da Lei no 9.868/99, a fim de
submeter o processo diretamente ao Órgão Especial, para julgar definitivamente a ação.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégio Plenário:

Como consignei no relatório, a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade tem como objeto a Lei Municipal n. 2.612 de junho de 2023, que dispõe sobre a instalação de botão de pânico, câmeras de monitoramento de segurança, portal detector de metais e cercas elétricas nas creches e escolas públicas municipais e cercanias, por entender que a sua instituição viola princípios e regras constitucionais atinentes à separação dos poderes, à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, sem qualquer estudo de estimativa de impacto orçamentário e financeiro (arts. 9o e 195 da CE).

Ressalto, inicialmente, que tendo em vista a relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, deixo de apreciar a medida cautelar, consoante autoriza o art. 12 da Lei no 9.868/99, a fim de
submeter o processo diretamente ao Órgão Especial, para julgar definitivamente a ação.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil assegura ao Poder Judiciário o controle repressivo de constitucionalidade, no escopo de garantir um ordenamento jurídico simétrico, compatibilizando as normas inferiores com as superiores que lhes servem de fundamento.

No âmbito estadual, o controle concentrado compete aos Tribunais locais, quando se objetiva exclusivamente, o exame do confronto direto e imediato do ato normativo, impugnado em face da Constituição Estadual, conforme preceitos da própria estrutura organizacional, estabelecida pelo art. 125, §2o da Carta Magna, In verbis:

Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.

Da leitura do aludido dispositivo constitucional, não resta dúvida de que somente a Constituição do Estado é parâmetro de leis e de atos normativos, estadual ou municipal.

Na espécie, a pretensão deduzida, em juízo, pelo Requerente busca a declaração de inconstitucionalidade da Lei 2.612/2023, de autoria do Poder Legislativo Municipal de Paranatinga – MT, haja vista que alega se tratar de matéria orçamentária e tributária de âmbito municipal, de competência privativa do Chefe do Executivo, nos termos do art. 195, inciso I, da Constituição Estadual.

A Lei 2.612/2023 apresenta a seguinte redação:

Art. 1o - Esta Lei torna obrigatória a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas dependências e cercanias de todas as escolas públicas municipais de Paranatinga-MT.

Parágrafo único. A instalação do equipamento citado no caput considerará proporcionalmente o número de alunos e funcionários existentes na unidade escolar, bem como as suas características territoriais e dimensões, respeitando as normas técnicas exigidas.

Art. 2o - Cada unidade escolar terá no mínimo 06 (seis) câmeras de segurança que registrem permanentemente as suas áreas de acesso e principais instalações internas com armazenamento das imagens de no mínimo 30 (trinta) dias, com sistema que permite armazenar dados e arquivos na internet por meio de um provedor de computação em nuvem, além de armazenamento no equipamento.

Parágrafo único. O equipamento citado no caput deste artigo apresentará recurso de gravação de imagens no próprio equipamento e também no sistema de nuvem.

Art. 3o - E obrigatória a instalação de portais detectores de metais nos acessos aos estabelecimentos de ensino da rede pública municipal com mais de 100 (cem) alunos por turno.

§ 1o - O ingresso de toda e qualquer pessoa em estabelecimento de ensino da rede pública municipal, sem exceções, está condicionado à passagem por um portal detector de metais e da inspeção visual de seus pertences, quando identificada alguma irregularidade.

§ 2o - Será concedido um prazo de cento e oitenta dias ou o início do próximo período letivo escolar, prevalecendo o que primeiro ocorrer a contar da entrada em vigor desta lei, para que todas as escolas públicas municipais que se enquadrem no caput deste artigo adotem a medida preconizada.

Art. 4o - Fica obrigatória à instalação de cerca elétrica nos muros de todas as creches e escolas de ensino municipal de Paranatinga-MT.

§ 1o - A instalação da cerca elétrica deverá ser realizada por empresa especializada, em conformidade com as normas técnicas e de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes.

§ 2o - A instalação do equipamento será feita sobre os muros da instituição e deve seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O custo da cerca elétrica ficaria a cargo da Prefeitura, que utilizaria recursos próprios.

Art. 5o - Se toma obrigatório a instalação de Botões de Pânico em todas as creches e escolas de ensino municipal de Paranatinga-MT.

§ 1o- A instalação deverá ser realizada por empresa especializada, em conformidade com as normas técnicas e de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes.

§ 2o - A comunicação desse equipamento se dará através de chamadas de S.O.S nos órgãos de segurança Pública existente no município de Paranatinga-MT ou empresas de segurança privada prestadoras de serviços terceirizados de Segurança nas escolas municipais.

Art. 6o - As creches e escolas situadas nas áreas em que foram constatados os mais altos índices de violência terão prioridade na implantação dos equipamentos com prazo máximo de instalação de 6 meses.

Art. 7o - As despesas decorrentes da execução do disposto nesta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 8o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela parte autora, entendo que não há alegada inconstitucionalidade da norma, uma vez que norma deflagrada pelo Poder Legislativo de Paranatinga - MT não é matéria reservada ao Chefe do Executivo, haja vista que tanto na Constituição Federal, como, também, na Constituição do Estado de Mato Grosso, não há qualquer hipótese prevendo ser competência privativa do Chefe do Executivo de deflagrar normas tratando sobre instalação de equipamentos de segurança nas unidades escolares públicas municipais.

Não obstante, o inciso III do parágrafo único do art. 195 da Constituição Estadual, prever ao chefe do executivo a competência privativa para deflagrar leis que disponham sobre a criação, estrutura e atribuições de órgãos da Administração Pública, todavia, esse não é o caso dos autos, no qual a Lei 2.612/2023, tão somente, dispôs sobre a instalação de equipamentos de segurança em escolas públicas municipais, sem qualquer e alteração na estrutura ou nas atribuições de órgão da Administração Pública.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade de lei de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre instalação de câmeras de monitoramento em escolas, exatamente como fez a lei ora em discussão, apresentou entendimento afetado a sistemática da repercussão geral (Tema 917/STF) preconizando que:

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.

Tema 917 - Competência para iniciativa de lei municipal que preveja a obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança em escolas públicas municipais e cercanias.

Tese - Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1o, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).

Diante dessas premissas, o STF, ao entender que que as regras disciplinadoras do processo legislativo, dispostas na Constituição Federal, assumem natureza de norma de reprodução obrigatória e, portanto, devem necessariamente reverberar no sistema constitucional dos demais entes federados, firmou o entendimento no sentido de que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição Federal, que, como visto, trata da reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, por isso não é devido realizar uma interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional com a pretensão de abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública e aquelas relacionados com o regime jurídico dos servidores desse Poder.

Logo, é indiscutível que a Lei 2.612/2023, de autoria do Poder Legislativo Municipal, não cria ou estrutura qualquer órgão da Administração Pública local,

Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao julgar casos análogos em que alega a inconstitucionalidade de Lei Municipal de iniciativa parlamentar que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas escolas públicas municipais e cercanias, reconhecendo a constitucionalidade do vereador legislar sobre a colocação de câmeras de segurança em escolas municipais, por inexistir qualquer vício de iniciativa. Veja-se:

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido. (ARE 878911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10- 2016 PUBLIC 11-10-2016)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. LEI 1.597/2011, DO ESTADO DO AMAPÁ. CRIAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES E PROFESSORES PROVENIENTES DO INTERIOR DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Norma de origem parlamentar que não cria, extingue ou altera órgão da Administração Pública não ofende a regra constitucional de iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria. Precedentes. 2. Não ofende a separação de poderes, a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar direito social previsto na Constituição. Precedentes. 3. Ação direta julgada improcedente. (ADI 4723, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 07-07-2020 PUBLIC 08-07-2020)

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE NÃO CRIA ÓRGÃOS OU CARGOS PÚBLICOS E NÃO GERA DESPESAS AO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há burla à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo na hipótese em que o projeto de lei parlamentar: (i) não preveja aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados; e (ii) não disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos. Precedentes. (...) (RE 1243591 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 05-03-2020 PUBLIC 06-03-2020)

Desse modo, a instalação de equipamentos de segurança em escolas da rede municipal de ensino, ainda que reflexamente atinja a estrutura do Município, não diz respeito diretamente a qualquer Órgão do Poder Executivo e nem a regime jurídico de servidor, pois é claro que não prevê aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados e não dispõe sobre atribuições ou obrigações a órgãos públicos, ficando, assim, afastado o reconhecimento de qualquer vício de inconstitucionalidade na Lei 2.612/2023, ora atacada.

Forte nessas razões,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na presente ação direta de inconstitucionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2024